Tribunal: TJDFT
Processo: 0747781-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747781-68.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: BRUNO BRANT PEREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO CREDOR. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. APLICABILIDADE DO ART. 104-A, §2o, DO CDC. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão da exigibilidade das dívidas da agravada em razão da ausência injustificada do credor à audiência de conciliação no procedimento de repactuação por superendividamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia reside na possibilidade de suspensão da exigibilidade da dívida e interrupção dos encargos da mora em razão da ausência injustificada do credor na audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, incluído pela Lei n. 14.181/2021. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 104-A, §2o, do CDC determina expressamente que a ausência injustificada do credor à audiência de conciliação acarreta a suspensão da exigibilidade da dívida, a interrupção dos encargos da mora e a sujeição compulsória ao plano de pagamento, desde que o montante devido seja certo e conhecido pelo consumidor. 4. No caso concreto, o credor foi regularmente intimado e deixou de comparecer sem justificativa, o que enseja a aplicação das penalidades previstas na legislação. 5. O entendimento jurisprudencial é pacífico quanto à necessidade de aplicação das sanções do art. 104-A, §2o, do CDC em casos análogos, o que reforça a regularidade da decisão agravada. 6. A suspensão da exigibilidade do débito não configura remissão da dívida, mas tão somente um adiamento do pagamento, com a garantia da efetiva repactuação das obrigações do consumidor superendividado. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo de instrumento desprovido. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 104-A, §2o (incluído pela Lei n. 14.181/2021). Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1643147, 0724662-49.2022.8.07.0000, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 17/11/2022; STJ, REsp n. 2.168.199/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 6/12/2024). A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 54-A, § 1o, da Lei 14.181/2021, 104-A, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, e 884 do Código Civil, sustentando ser imprescindível a intimação prévia do banco para apresentar os motivos que resultaram no seu não comparecimento à audiência de conciliação, de modo que a suspensão automática das parcelas dos empréstimos e dos respectivos contratos fere o disposto na própria Lei do Superendividamento. Requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190, e GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145 (ID 73944546). Na petição de ID 74439305, a parte recorrida formula pedidos de descadastramento do advogado subscritor (PEDRO GABRIG, OAB/RJ 217.614) do sistema processual eletrônico, e a consequente inclusão do novo advogado ROBERTO CARLOS PEREIRA TORRES, OAB/RJ 105.675, a quem passam a ser realizadas as publicações. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 54-A, § 1o, da Lei 14.181/2021, 104-A, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, e 884 do Código Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. PROCESSO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. FASE CONSENSUAL (PRÉ-PROCESSUAL). AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CREDOR. NÃO COMPARECIMENTO INJUSTIFICADO. SANÇÕES PREVISTAS NO ART. 104-A, § 2°, DO CDC. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. A controvérsia dos autos resume-se em definir se as sanções previstas no art. 104-A, § 2°, do CDC incidem na hipótese de não comparecimento injustificado do credor à audiência de conciliação realizada na fase pré-processual do processo de repactuação de dívidas. 2. O processo de tratamento do superendividamento divide-se em duas fases: consensual (pré-processual) e contenciosa (processual). 3. O comparecimento à audiência de conciliação designada na primeira fase é um dever anexo do contrato celebrado entre a instituição financeira e o consumidor, cujo descumprimento enseja as seguintes sanções: i) suspensão da exigibilidade do débito; ii) interrupção dos encargos da mora; iii) sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor; e iv) pagamento após o adimplemento das dívidas perante os credores presentes à audiência conciliatória (art. 104-A, § 2°, do CDC). 4. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp n. 2.168.199/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 6/12/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Por fim, quanto aos pedidos de descadastramento/cadastramento em nome dos advogados indicados, nada a prover, tendo em vista que já procedida a alteração, constando somente o advogado ROBERTO CARLOS PEREIRA TORRES no cadastro. Outrossim, defiro os pedidos de publicação, conforme formulados nos IDs 73944546 e 74439305. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016